Tribunal: CARF
Processo: 10620.000821/2007-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10620.000821/2007-87 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.032 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de março de 2021 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
ROGERIO MACHADO ALKMIM Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta: 1 - Anexe
aos autos as Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF tendo o contribuinte
como beneficiário no ano-calendário 2004; 2 - Esclareça se a alegação do contribuinte se
confirma, de que apenas o comprovante de rendimento de fl.68 seria válido, intimando a fonte
pagadora, se entender necessário; e 3 - Posteriormente, o recorrente deve ser cientificado da
diligência realizada e do seu resultado, facultando-lhe a possibilidade de manifestação acerca da
informação fiscal produzida.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 3/8), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$368,29 para saldo
de imposto a pagar de R$7.396,60.
A notificação noticia deduções indevidas com dependentes, de despesas médicas e
de pensão alimentícia judicial, por falta de atendimento à intimação.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 15/9/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
25/9/2007, às fls. 1/19 dos autos, na qual o contribuinte indicou a juntada de documentação
comprobatória das deduções declaradas.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10620.000821/2007-87
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.032 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000821/2007-87

A impugnação foi apreciada na 9a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 42/46):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS. A dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, e somente
são dedutíveis as despesas efetuadas com o próprio contribuinte e seus dependentes
legais.
DEPENDENTE. ALIMENTANDO. O filho de casais separados, beneficiário de pensão
alimentícia, não pode figurar como dependente na declaração do alimentante.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. A dedução da base de cálculo do Imposto de
Renda de Pessoa Física está sujeita à comprovação efetiva dos pagamentos e também da
existência de Sentença ou Homologação de Acordo Judicial fixando a obrigação.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 30/11/2011 (fl. 52), a contribuinte, em
28/12/2011 (fl. 56), apresentou recurso voluntário, às fls. 56/73, alegando, em apertado resumo,
que:
- a declaração objeto da autuação conteria diversos erros, quanto à pensão
alimentícia judicial, às despesas médicas e aos rendimentos, entre outros.
- a culpa pelos erros seria da fonte pagadora e do contador que elaborou sua
declaração de ajuste.
- sua fonte pagadora teria emitido um primeiro comprovante de rendimentos,
posteriormente retificado, com valores bem destoantes do primeiro.
- o contador teria somado os valores dos dois comprovantes , ao invés de corrigir
os dados anteriormente informados.
- por ocasião da impugnação, o contador não teria anexado a documentação
comprobatória, alegando que não estaria na sua posse.
- teria ajuizado ação judicial para conseguir os documentos que estariam na posse
do contador.
- os valores que deveriam constar de sua declaração de ajuste seriam: rendimentos
de R$34.419,63, previdência privada de R$3.346,02, pensão alimentícia de R$17.582,71,
despesas médicas de R$1.868,25.
- requer a consideração dos documentos juntados na fase recursal, ressaltando sua
boa-fé, os erros cometidos pela fonte pagadora e a busca da justiça contributiva.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre as deduções de pensão judicial e de despesas médicas, além
de pedido de alteração de rendimentos.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.032 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000821/2007-87

Em seu recurso, o recorrente junta os comprovantes de rendimentos de fls. 68 e
69, alegando que teriam sido indevidamente somados para preenchimento da declaração de
ajuste, quando seria correto apenas o de fl.68.
Verifico que, embora consignem fontes pagadoras distintas (Ministério da Justiça
e Depto. de Polícia Rodoviária Federal), o CNPJ é o mesmo. Ainda que o contribuinte alegue
que o de fl. 68 teria sido emitido para retificar o de fl.69, os documentos consignam a mesma
data de emissão (5/3/2005).
Considerando que não resta devidamente demonstrado o equívoco alegado pelo
recorrente, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência para que a
Unidade da Receita Federal do Brasil:
1 – Anexe aos autos as Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF
tendo o contribuinte como beneficiário no ano-calendário 2004.
2 – Esclareça se a alegação do contribuinte se confirma, de que apenas o
comprovante de rendimento de fl.68 seria válido, intimando a fonte pagadora, se entender
necessário.
3 - Posteriormente, o recorrente deve ser cientificado da diligência realizada e do
seu resultado, facultando-lhe a possibilidade de manifestação acerca da informação fiscal
produzida.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital